Tribunal: TJMT
Processo: 1024474-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024474-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIALVO PEREIRA LOPES - CPF: 467.842.337-00 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES HENRIQUE LACERDA LONGO - CPF: 329.416.411-49 (AGRAVANTE), MOISES LONGO - CPF: 370.591.659-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILIQUIDEZ. FALTA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos Executados. A decisão impugnada afastou a alegada iliquidez e inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, bem como a necessidade de assinatura de testemunhas, autorizando atos expropriatórios e a inclusão dos nomes dos
E
xecutados nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a
falt
a de assinatura de testemunhas compromete a força executiva da Cédula de Crédito Bancário; (
ii
) apurar se a planilha apresentada pela
E
xequente é insuficiente para conferir liquidez ao título; (
iii
) averiguar se a
inexistência

de manifestação do credor implica preclusão ou cerceamento de defesa.

III. R
azões de Decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força dos
arts
. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, sendo desnecessária a assinatura de testemunhas, pois se trata de título regulado por legislação especial.

4. A ausência de assinatura de testemunhas não compromete a exequibilidade da CCB, desde que constem os elementos essenciais: identificação das partes, valor da dívida, vencimento e assinatura do devedor.

5. A planilha de débito apresentada pela
E
xequente é compatível com o título e atende ao § 2º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, permitindo aferição objetiva dos encargos.

6. A
falta

de manifestação da
E
xequente não gera preclusão nem implica aceitação tácita das alegações da Exceção de
Pré
-Executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, analisável de ofício pelo
J
uiz.

7. Não há cerceamento de defesa, pois a matéria é de direito e foi decidida com base em prova documental suficiente, dispensando dilação probatória.

8. A rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade não enseja condenação em honorários advocatícios, conforme orientação do STJ.

IV. D
ispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial mesmo sem a assinatura de testemunhas, nos termos da Lei nº 10.931/2004.

A planilha de débito elaborada pelo credor é suficiente para comprovar a liquidez da dívida se contiver valor determinado e permitir a aferição dos encargos pactuados.

A rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade prescinde de manifestação prévia do
e
xequente, desde que a matéria seja de ordem pública e haja prova documental.

A rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade não enseja condenação em honorários advocatícios, por se tratar de meio incidental de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004,
arts
. 28 e 29; CPC, art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1291575/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
02/09/2013.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1956794/SP, Rel. Min. Terceira Turma,
DJe
31/08/2022.

TJMT, AI 1032532-90.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 01/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024
474-64.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria de Lourdes Henrique Lacerda Longo
e
Moisés Longo
em virtude de decisão proferida pelo Juiz

da

1ª Vara da Comarca de
Barra do Garças, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1009149-08.2023.8.11.0004,
promovido pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi
Araxingu
.

O Juiz singular
rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelos Executados, afastou as alegações de iliquidez e inexigibilidade do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), bem como a suposta necessidade de assinatura de duas testemunhas. Determinou, também, o prosseguimento da Execução com autorização para atos expropriatórios e inclusão do nome dos Executados em cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam cerceamento de defesa, ausência de contraditório substancial, iliquidez e irregularidade formal do título, falta de assinatura de testemunhas, além da preclusão consumativa da oportunidade de manifestação do credor.

Requerem a concessão da justiça gratuita, o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade do título ou determinar sua complementação.

A medida liminar pleiteada foi indeferida (Id. 308337378).

A Agravada apresentou contraminuta e afirma que a Cédula de Crédito Bancário preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade previstos nos
arts
. 28 e 29 da Lei 10.931/2004, sem necessidade de assinatura de testemunhas.

Destaca que a planilha de débito demonstra de forma clara os valores cobrados e observa os parâmetros legais. Assevera que a ausência de manifestação não gera preclusão e que não se verificam os pressupostos legais para concessão do efeito suspensivo.

Pede o desprovimento do
R
ecurso, com condenação dos
A
gravantes ao pagamento das custas e honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maria de Lourdes Henrique Lacerda Longo
e
Moisés Longo
em virtude de decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade
apresentada nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada pela
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU.

A Execução foi proposta para a cobrança de dívida no valor de R$ 51.455,31 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), apurado até 31 de agosto de 2023, decorrente de inadimplemento em Cédula de Crédito Bancário emitida em 9 de fevereiro de 2023, referente à operação de crédito registrada sob o número C31030395-4, no montante original de R$ 40.071,23 (quarenta mil, setenta e um reais e vinte e três centavos), cujo pagamento se daria em 60 parcelas mensais.

Os
A
gravantes,
ora
E
xecutados
,
sustentaram, em resumo, que o título executivo não reúne os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

De um lado, afirmaram que a planilha de débitos não apresenta clareza, por não conter a discriminação adequada dos encargos contratuais. De outro, destacaram a ausência de assinatura de testemunhas na Cédula de Crédito Bancário, o que, segundo alegam, compromete a sua força executiva nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Acrescentaram que houve cerceamento de defesa, pois o juízo singular proferiu decisão mesmo diante da inércia do
E
xequente, que, apesar de regularmente intimado, permaneceu silente.

Por fim, invocaram a ocorrência de preclusão lógica, sustentando que a omissão do exequente em impugnar os fatos articulados na exceção equivaleria à aceitação tácita de seu conteúdo.

Por sua vez, a Agravada refutou as alegações e afirmou a validade e a exequibilidade do título com base nos artigos 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, além de afirmar que os documentos juntados à petição inicial da execução satisfazem os requisitos legais, entre eles uma planilha que aponta com clareza os encargos financeiros incidentes.

Afirmou que a inexistência de assinatura de testemunhas não compromete a validade nem a força executiva da Cédula de Crédito Bancário, tendo em vista tratar-se de título regulado por legislação própria.

Em conclusão
, negou a existência de cerceamento de defesa, uma vez que a matéria se limita a aspectos de direito, plenamente passíveis de análise judicial imediata, sem necessidade de dilação probatória.

Pois bem.

A controvérsia instaurada cinge-se à validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial e à possibilidade de rejeição da Exceção de
Pré
-executividade sem manifestação prévia do Exequente.
Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Nos termos dos artigos 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário reveste-se, por força legal, da natureza de título executivo extrajudicial. Tal título representa dívida líquida, certa e exigível, seja pelo valor nominal indicado, seja pelo saldo apurado mediante demonstrativo de débito ou extrato da conta vinculada à operação.

Importa destacar que a exequibilidade da CCB decorre da própria legislação especial que a regula, a qual não subordina sua eficácia executiva à observância de requisitos exigidos para os contratos particulares em geral, como a subscrição por duas testemunhas, prevista no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais apontam que a exigência de assinatura de testemunhas se dirige aos contratos particulares desprovidos de disciplina legal específica, não alcançando os títulos dotados de regulamentação própria, como é o caso da CCB. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que:

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a assinatura de testemunhas para sua validade. A ausência dessa formalidade não compromete a exequibilidade do título, desde que estejam presentes os elementos essenciais, tais como identificação das partes, valor da dívida, data de vencimento e assinatura do emitente. (TJMT – AI 1032532-90.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, julgado em 01/02/2025, DJE 01/02/2025).

No caso, o título apresentado pela Agravada contém todos os elementos essenciais à sua formação: identifica as partes contratantes, define o valor da dívida, estipula prazos, prevê encargos em caso de inadimplemento e encontra-se regularmente assinado pelos devedores. A falta de assinatura de testemunhas não retira sua natureza executiva, pois inexiste exigência legal nesse sentido, sendo suficiente o atendimento aos requisitos dos artigos 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004.

Em relação à alegada ausência de liquidez da planilha de cálculo apresentada, tampouco procede a insurgência. A jurisprudência admite que o demonstrativo de débito anexado à inicial da Execução não precisa apresentar detalhamento absoluto, bastando que exponha o valor atualizado da obrigação e permita aferição dos encargos incidentes com base nas cláusulas contratuais.

Na hipótese, a planilha mostra-se compatível com o conteúdo da Cédula de Crédito Bancário, especificando o montante exigido, a data de inadimplemento, os encargos contratuais pactuados e a base de cálculo adotada.

Outrossim, conforme dispõe o § 2º do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, o saldo devedor poderá ser apurado mediante planilha elaborada pelo próprio credor, desde que contenha valor determinado e permita aferição objetiva, o que se observa nos autos.

Como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, e deve vir acompanhada de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título” (REsp 1291575/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
02/09/2013).

Não se pode olvidar, ainda, que o Juiz singular não está
adstrito
à manifestação das partes quando se tratar de matéria de ordem pública ou de fatos evidenciados nos autos por meio de prova documental. A Exceção de
Pré
-Executividade é meio excepcional de defesa, voltado à arguição de matérias que possam ser conhecidas de ofício, tais como a ausência dos requisitos do título executivo, nulidades absolutas ou prescrição.

Em razão de sua natureza, não comporta dilação probatória, tampouco exige contraditório prévio para seu indeferimento, desde que o juiz disponha de elementos suficientes para o exame da matéria.

Assim, a inexistência de manifestação da Exequente não implica preclusão nem conduz à presunção de veracidade das alegações constantes da Exceção.

Do mesmo modo, afasto a alegação de cerceamento de defesa, porquanto a decisão agravada se baseou em documentação idônea e na interpretação de normas jurídicas, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal ou pericial. O contraditório foi respeitado na medida da pertinência da via utilizada, e a análise das teses jurídicas suscitadas pelos Executados deu-se à luz da jurisprudência sobre o tema, sem qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Por fim, em relação ao pedido formulado pela Agravada para condenação dos Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cumpre registrar que não há respaldo jurídico para acolhê-lo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade não enseja a condenação do executado ao pagamento de verba honorária, justamente por se tratar de meio de defesa incidental, de natureza excepcional, cuja apresentação não se confunde com Ação autônoma ou Reconvenção, tampouco com impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido, vale destacar o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL .
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1 .
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de
pré
-executividade.
Precedentes .
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1956794 SP 2021/0240703-0, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022)

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho
inalterada
a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025